Tribunal: STF
Processo: RE 78013
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
1. AO TEMPO EM QUE VIGORAVAM OS ARTIGOS 5 E 6 DA LEI N 3244, DE
14.8.57, E OS ARTIGOS 5, 6 E 7 DO DECRETO N 43.713, DE 17.5.58, ISTO
E, ANTES DO DECRETO N 730/69, QUE REVOGOU ESSAS NORMAS, A CARTEIRA
DE COMERCIO EXTERIOR DO BANCO DO BRASIL S.A. TINHA COMPETÊNCIA PARA
FIXAR O VALOR EXTERNO DE MERCADORIA IMPORTADA, VALOR SOBRE O QUAL
DEVIA SER CALCULADO O IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
2. TAL COMPETÊNCIA E RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA UNIFORME DO
STF.
3. PRECEDENTES DA CORTE.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO A QUE O STF DA PROVIMENTO PARA
CASSAR O ACÓRDÃO CONCESSIVO DE SEGURANÇA, AO IMPORTADOR, PELO
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.